Tribunal: STF
Processo: HC 124287
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Desproporcionalidade das penas fixadas em face da ocorrência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Aplicação da causa de diminuição da pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em seu grau máximo. Impropriedade do manejo do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório com o escopo de redimensionar a pena imposta. Precedentes. Majoração da pena-base pela nocividade da droga apreendida. Alegada impossibilidade. Natureza da substância sopesada na primeira e na terceira fases do cálculo da pena. Bis in idem. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. Bis in idem afastado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região por ocasião da substituição da sentença de primeiro grau. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.



    1. A impropriedade do manejo do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório com o escopo de redimensionar a pena imposta obsta a análise da tese de que as reprimendas teriam sido fixadas de forma desproporcional em face da ocorrência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.



    2. Conforme assentado na Corte, “revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14).



    3. Não foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça a questão relativa à nocividade da droga apreendida não poder ser sopesada negativamente para majorar a pena-base, por se tratar de elementar do tipo. O mesmo se diga da tese de que a natureza da substância não poderia ser utilizada na primeira nem na terceira fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem.



    4. A análise dessas questões configuraria supressão de instância, o que é inadmissível. 



    5. É vedado ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, apreciar questão não submetida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    6. Não se vislumbra ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao substituir a sentença de primeiro grau, readequando as penas das pacientes para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, não incorreu no alegado bis in indem.



    7. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.